Tribunal: TCU
Processo: 006.601/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gilmar Peralta Oliveira contra o Acórdão 4.021/2022-TCU-2a Câmara, que julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos por Gilmar Peralta Oliveira contra o Acórdão 4021/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão ao embargante.